Tribunal: TJDFT
Processo: 0701545-04.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701545-04.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: R. P. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MAGALI PEREIRA SOARES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por R.P.D.S, representada por sua mãe, contra sentença da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido inicial (ID 64638509). Em suas razões, sustenta que: 1) é menor de idade e pessoa com deficiência (PCD); 2) utiliza o passe livre PCD para se locomover com sua mãe; 3) a suspensão do benefício é desproporcional e a cobrança do valor de R$ 100,00 – pelo suposto uso indevido do cartão – pode se dar com inscrição em dívida ativa; 4) sua mãe desconhecia que o benefício permite apenas 16 viagens por dia (8 para a pessoa com deficiência e 8 para seu acompanhante); 5) o Distrito Federal não comprovou o uso indevido do cartão, porque não juntou a biometria facial da apelante nos termos da Portaria 15, de 30/4/2018; 6) “A Constituição Federal, em seus artigos 6o e 203, incisos IV e VI, a Lei Orgânica do DF, artigo 273, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD – art. 19, “b”) e a Lei no 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão), asseguram a plena proteção às pessoas com deficiência, a inserção na vida social e total desenvolvimento em todas as áreas, assim como o direito ao transporte e à mobilidade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, mediante identificação e eliminação de todos os obstáculos e barreiras a seu acesso (art. 46 da LBI).” (ID 64638511). Requer a reforma da sentença para que seu pedido seja julgado procedente. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 64638513). O Ministério Público, em manifestação subscrita pela Procuradora de Justiça Katie de Sousa Lima Coelho, oficiou pelo provimento da apelação (ID 65924143). Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. No intuito de coibir o uso indevido ou fraudulento dos cartões de passe livre, o DFTRANS, autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal, instituiu o Sistema de Biometria Facial (controle biométrico facial) para os beneficiários do passe livre (estudantil e PCD), conforme Portaria 15, de 30/4/2018. Desse modo, converto o julgamento em diligência e faculto ao Distrito Federal, no prazo de 10 dias, juntar aos autos os registros da biometria facial da apelante e de sua acompanhante (se o caso) nos dias em que foi apurado pelo ente público o uso indevido do cartão de passe livre, no período apurado de 2019 a 2024. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator